Tribunal: TJMT
Processo: 1040349-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040349-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADOLECINO GOMES - CPF: 110.651.761-04 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DO AUTOR DEVOLVIDO – DESCONTOS INDEVIDOS –RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO DISSABOR – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que,
“quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
( AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

No que se refere ao pleito de compensação de valores, verifico que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto
por
Banco C6 Consignado S.A
., contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, danos morais c/c repetição do indébito, proposta por Adolecino Gomes, que julgou procedente para declarar a inexistência dos débitos discutidos e nulidade dos contratos, com restituição em dobro dos valores descontados na folha de pagamento
, e, ainda, condenar o requerido ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês
.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Para tal desiderato, o apelante recorre sustentando, em suma, que o autor, ora apelado não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que totalmente legítimos os contratos em discussão.

Argumenta que
“o contrato em questão fora formalizado na modalidade digital”,
esclarece que
“o modelo de contratação utilizado pelo apelante conta com mecanismos que visam garantir, além da autenticação do usuário, a manifestação inequívoca da sua vontade”.

Defende que
“em verdade, o que pretende o apelado é se eximir das suas obrigações contratuais, em razão da entrega a terceiros do valor liberado a título da contratação”.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido. No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil, asseverando que a repetição de indébito, é cabível na forma simples, bem como pede a compensação dos valores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima esclarecidos.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 212089443).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença,
no capítulo destinado à reparação moral e repetição do indébito.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento
.

Isso porque, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Nota-se que o autor/apelado aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido/apelante, sustentando categoricamente que foi vítima de fraude, assinalando que repassou seus dados a terceiro que se identificou do banco requerido para recebimento de possível restituição de juros.

Destacam-se do conjunto probatório que o autor é pensionista perante a Previdência Social – INSS e no dia 01/dezembro/2021 terceiro entrou em contato, em nome da apelante/requerida, informando que teria o direito de receber restituição de valores da instituição financeira.

Descreve que foram solicitadas fotos de seus documentos pessoais para prosseguimento.

Contudo, no dia subsequente, constatou que foi creditado em sua conta a importância de R$ 8.511,55, a título de empréstimo realizado no banco requerido.

Diante disso, entrou em contato pelo mesmo canal de atendimento, sendo orientado a realizar a restituição de R$ 7.711,55, sendo que o valor restante seria relativo à restituição de retroativo de juros.

Assim, recebeu via WhatsApp boleto bancário para efetuar a restituição, efetivando-se o pagamento, conforme o contido no Id. 212090215.

Entretanto, constatou a existência de empréstimo e desconto em folha de sua aposentadoria, que alega desconhecer.

No caso sob apreciação, nota-se que a transação financeira foi realizada por fraudador que se passou por preposto do banco requerido para obter dados do requerente.

Nesse quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros e/ou por falhas na prestação do serviço bancário.

Como muito bem delineado pelo Juízo
a quo, “caberia à instituição financeira o ônus comprovar a idoneidade de seu sistema de segurança e, no caso concreto, referido sistema se mostrou falho, pois os criminosos tiveram acesso a todos os dados cadastrais e sigilosos do autor, o que fere o art. 5o, X, da Constituição Federal”.
(Id. 212089436), não merendo qualquer reparo a sentença no ponto.

Aliado a isso, denota-se que a cópia do contrato com autenticação por
selfie
, anexada no processo pelo apelante, é documento frágil para atestar sua validade.

E é do réu o ônus de demonstrar a relação jurídica (art. 373, II, do CPC), ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa, que agiu com boa-fé ao
restituir o valor de R$ 7.711,55, via boleto bancário, acreditando se tratar de devolução de valores, logo após o crédito do montante relativo à contratação em conta de sua titularidade (Id. 212090204).

No que concerne aos valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo autor combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

“Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais” (AgRg no AREsp 489.474/MA).

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples
(art. 42 do CDC)
. (N.U 1001658-40.2021.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) Destaquei

Outrossim, no que se refere à indenização por danos morais, merece prosperar o apelo do banco, visto que não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, em que pese a falha na prestação de serviço pela instituição financeira requerida, por si só, não foi suficiente para ofender os direitos de sua personalidade e causar-lhe dano, sendo dissabor normal da vida cotidiana.

Para a configuração do dano moral, não basta só a ocorrência de uma lesão proveniente de um ato ilícito, conforme ensina a doutrina:

“Haverá necessidade de se fazer a análise do caso concreto e verificar se, em razão da lesão - que a lei deixou evidente tratar-se de ofensa física -, pode ser levíssima e sem maiores consequências ou repercussão, o ofendido sofreu alguma ofensa moral, como o pretium doloris, agressão da honra, da imagem ou qualquer outro sentimento anímico.”
(STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7a. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Assim, no tocante aos danos extrapatrimoniais, sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Desse modo, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Apesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou incômodos e aborrecimentos, o autor não demonstrou o alegado abalo de maiores repercussões no direito de sua personalidade, capaz de atingir-lhe a honra, a boa fama ou a respeitabilidade.

Certo é que o mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.
(N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) Destaquei

“[...]
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”.
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023) Destaquei

“[...] 2.
"A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Quarta Turma).[...]
”
(AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023) Destaquei

Assim, a falha na prestação do serviço pelo apelante e os descontos com origem em avença não gera dano moral, pois atinge tão somente a esfera do seu direito material e não a sua dignidade ou a sua personalidade.

Por fim, quanto ao pleito de compensação de valores creditados na conta do autor, verifica-se que este é devido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES, DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença”.
(N.U 1037091-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) Destaquei

Com a reforma parcial da sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, a rigor do que dispõe o artigo 86,
caput,
do CPC.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a indenização por danos morais, bem como determinar que a repetição do indébito seja na forma simples e, a compensação de valores creditados na conta do autor a título de empréstimo, mantida a sentença nos demais termos.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios nos moldes arbitrados na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024